Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725078-85.2020.8.07.0000 Agravantes NV NOVA LTDA – EPP TRANSMIDIA PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA – ME VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA - EPP Agravado CLAUDINEI ANTONIO BUENO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NV NOVA LTDA – EPP, TRANSMIDIA PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA – ME e CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA HERMINIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo no 0010353-08.2015.8.07.0001), que tem como executado CLAUDINEI ANTONIO BUENO. A decisão agravada indeferiu pedido de realização de pesquisa por meio do sistema SREI, por não ser a parte autora beneficiária de justiça gratuita e por não ter nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Além disso, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao CNIB, por entender se medida excepcional e que a mera existência de débito não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção (ID 66290522). Os agravantes afirmam terem buscado todos os meios de localização de bens possíveis e que estavam a seu alcance para indicação de bens à penhora, todavia não foram encontrados bens suficientes para a garantia do valor total da dívida. Esclarecem que a CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB1, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Informam que a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Ademais, afirmam que o SREI é uma ferramenta que tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral e que o SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Asseveram que o indeferimento da decisão agravada se mostra desarrazoado e injusto, tendo em vista que tais sistemas foram criados exatamente para dar eficácia à Execução. Assim, requerem seja dado provimento ao recurso para que se proceda à busca e inclusão da indisponibilidade dos executados nos sistemas CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator